Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-29.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10289 - Gratificações da Lei 8.112/1990
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005014-29.2013.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO MARCONDES DELLA CASA, ADRIANA UCHIMURA PANZETTI DA SILVA, CINTIA DE SOUZA RODRIGUES, CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, MIKI FERNANDES WATANABE, VERA LUCIA DO AMARAL BOTELHO, PENELOPE LIANA GOTTARDO OLIVEIRA DE SOUZA, ERIKA CRISTINA DA COSTA FRANCA, FLAVIO CERQUEIRA CAVALLERO, CARMEN DULCE GUEDES DE ARAGAO, MANUELA BRUNA DE SOUZA KLEINLEIN, HAILA BRAGA MATTOS, NORMA LUCIA SALGADO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. REFLEXOS. FGTS. AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECONHECIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por ADRIANA UCHIMURA PANZETTI DA SILVA E OUTROS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Ananindeua a pagar os valores referente ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE em grau médio e o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de 30% (trinta por cento) ao autor ALESSANDRO MARCONDES DELLA CASA, bem como condenando as partes em sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em verificar

duas questões: (i) o reconhecimento dos reflexos dos adicionais de insalubridade e periculosidade em outras verbas trabalhistas; e (ii) a adequação da condenação em honorários advocatícios recíprocos.

III. Razões de decidir

3.

Neste sentido, o direito ao adicional de insalubridade e periculosidade postulados restaram consubstanciados na prova pericial, firme na legislação competente.

4. No tocante aos reflexos, o adicional de insalubridade incide sobre as outras verbas, tais como horas extras, férias, 13º salário, adicional noturno, se houver, na medida em que integra a remuneração do servidor.

5. Por sua vez, o adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra a remuneração para cálculo das horas extras (Súmula n. 132, I, do TST), adicional noturno (OJ n. 259 da SDI-1 do TST), férias e 13º salário.

6. Além disso, como o regime jurídico existente entre os servidores públicos e o Município de Ananindeua é o estatutário, o pagamento de adicional de periculosidade e insalubridade não reflete no instituto do aviso prévio e nos pagamentos do FGTS, pois estes não lhes são devidos.

7. Quanto à alegação acerca do equívoco cometido no reconhecimento da sucumbência recíproca pelo Juízo a quo, cumpre salientar que, embora tenha havido pedido inicial de condenação em quantia superior a porcentagem efetivamente estabelecida na sentença a partir de laudo pericial,
não há respaldo para a alegação de sucumbência recíproca.

8. Desta forma, observa-se que houve a sucumbência mínima do pedido, aplicando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015
.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0005014-29.2013.8.14.0006) interposta por ADRIANA UCHIMURA PANZETTI DA SILVA E OUTROS contra MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos do AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizado pelos apelantes.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão dos Autores e CONDENO o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a pagar os valores referente ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE em grau médio, proporcionalmente a partir de 09/2014 e integralmente a partir de 10/2014 até a efetiva implementação nos vencimentos dos Autores ADRIANA UCHIMURA PANZETTI, CARMEN DULCE GUEDES DE ARAGÃO, CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, CINTIA DE SOUZA RODRIGUES, ERIKA CRISTINA DA COSTA FRANÇA, FLAVIO CERQUEIRA CAVALLERO, HAILA BRAGA MATTOS, DIANA SUELY LAVAREDA MENDES MORAIS, VERA LÚCIA DO AMARAL BOTELHO, PENELOPE LIANA GOTTARDO, NORMA LÚCIA SALGADO, MIKI FERNANDES WATANABE E MANUELA BRUNA DE SOUZA KLEINLEN, e pagar o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de 30% (trinta por cento) ao Autor ALESSANDRO MARCONDES DELLA CASA proporcionalmente a partir de 09/2014 e integralmente a partir de 10/2014 até a efetiva implementação no seu vencimento, ambos sobre o vencimento/remuneração básica, os quais deverão ser corrigidos pelos IPCA-E da data de quando cada parcela deveria ter sido paga e com juros de mora a partir da citação, e DECLARO extinto com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de metade das custas, por ter decaído de parte da ação, ficando dispensado o Requerido, o recolhimento de sua parte em virtude da isenção legal.

Condeno a parte Requerida e a parte Autora, por serem vencedores e vencidos, em parte, ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na forma do art. 85, §2º e §4º, II, do CPC, após a liquidação da Sentença.

Sentença contra a Fazenda Pública ilíquida sujeita a remessa necessária, conforme previsto no art. 496 do CPC.

(...).

Após a oposição de embargos de declaração pelos Autores, a sentença foi mantida.

Em suas razões recursais (Id. 24701332) os apelantes alegam que houve inadequada condenação recíproca de honorários por ausência de sucessos recíprocos significativos.

Além disso, aduz que, embora tenha sido reconhecido em sentença o direito ao adicional de insalubridade em grau médio e periculosidade por um dos recorrentes, não houve consideração de forma expressa quanto aos reflexos desta decisão em relação as demais verbas salariais importantes, tais como o Salário-base; Férias + 1/3 Constitucional; 13º Salário; Aviso Prévio; FGTS; Horas Extras; Adicional Noturno.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente o julgado.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 24701338).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 26296129).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o reconhecimento dos reflexos dos adicionais de insalubridade e periculosidade em outras verbas trabalhistas e a se houve adequação na condenação em honorários advocatícios recíprocos.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o adicional de insalubridade é um direito reconhecido pelo artigo 7º, XXIII da Constituição Federal aos trabalhadores urbanos e rurais que desenvolvem suas atividades com prestação do trabalho sujeito a agentes insalutíferos.

Referido direito era estendido aos servidores públicos por força do § 2º do artigo 39 da Carta Magna, contudo, após o advento da Emenda Constitucional 19/98, referido parágrafo fora modificado e, à teor do atual parágrafo 3º do mesmo dispositivo, o adicional de insalubridade deixou de ser garantia constitucional dos servidores públicos, nada obstando que referido benefício seja concedido por liberalidade da Administração Pública, mediante edição de lei infraconstitucional.

É que a definição das condições insalubres, bem como a fixação da base de cálculo e do percentual de pagamento do respectivo adicional depende de regulamento específico, não se admitindo, nesse caso, a aplicação por analogia do disposto na legislação federal.

Isto porque o art. 39, caput, e § 3º, da Constituição Federal, atribui competência exclusiva à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para, no âmbito de cada um deles, instituir o regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Por esta razão, os servidores públicos civis da administração pública direta, dependem, para a percepção de tal vantagem, da respectiva legislação referente ao seu regime jurídico.

A parte recorrente fundamenta o pedido de pagamento do adicional de periculosidade na Lei municipal Nº 2.177/05, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Ananindeua, que ora transcrevo:

"Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º Os percentuais relativos aos adicionais tratados nesta Subseção são os definidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, os casos omissos serão estabelecidos em decreto de iniciativa do Poder Executivo.

§ 2º O servidor que fizer jus a mais de um dos adicionais dispostos nesta Subseção deverá optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens.

§ 3º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 86. Haverá permanente controle da atividade de servidor em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo Único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Art. 87. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Art. 88. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo Único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses."

Ainda sobre o tema, o art. 7º, XXIII da CF/88, dispõe:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;"

Por outro lado, o e. STJ firmou seu entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
".

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Afasta-se a alegação de supressão de instância e inovação recursal quando a parte, diligentemente, apresenta embargos de declaração para que a Corte de origem pronuncie-se acerca dos argumentos que poderiam alterar o resultado do julgamento da apelação e o Tribunal, ainda que apenas acolha os embargos para fins de prequestionamento, analisa a matéria.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.

2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No caso em apreço, foi realizada perícia para averiguação das condições de segurança e higiene no ambiente de trabalho da servidora, com o intuito de apurar se os autores faziam jus ao recebimento do adicional pleiteado, nos termos da lei que rege a matéria.

A perícia resultou no laudo de Id. 24701282 – pág. 16 a 27, pelo qual se verifica ter o expert concluído que, à exceção do autor Alessandro Marcondes Della Casa (odontoradiologista), a atividade dos demais Autores os submete a exposição de diversos agentes biológicos como vírus, bacilos, fungos, protozoários e bactérias, decorrente do caráter dos procedimentos que concretizam, tendo contato imediato com portadores de doenças infectocontagiosas, cujos os agentes infectantes podem ultrapassar as barreiras de proteção, mesmo com a utilização de EPI’s, enquadrando-se, portanto, no Anexo 14 - Agentes Biológicos, da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) relativa à Segurança e Medicina do Trabalho, constatando-se a insalubridade em grau médio, devido aos riscos à saúde resultantes da exposição habitual e permanente.

No que tange ao autor ALESSANDRO MARCONDES DELLA CASA, por se tratar de odontoradiologista, o qual está exposto a radiações ionizantes, se trata de trabalho perigoso, como constatou a perícia e conforme Portaria MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO nº 518 de 04.04.2003.

Neste sentido, o direito ao adicional de insalubridade e periculosidade postulados restaram consubstanciados na prova pericial, firme na legislação competente.

No tocante aos reflexos, o adicional de insalubridade incide sobre as outras verbas, tais como horas extras, férias, 13º salário, adicional noturno, se houver, na medida em que integra a remuneração do servidor.

Por sua vez, o adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra a remuneração para cálculo das horas extras (Súmula n. 132, I, do TST), adicional noturno (OJ n. 259 da SDI-1 do TST), férias e 13º salário.

Além disso, como o regime jurídico existente entre os servidores públicos e o Município de Ananindeua é o estatutário, o pagamento de adicional de periculosidade e insalubridade não reflete no instituto do aviso prévio e nos pagamentos do FGTS, pois estes não lhes são devidos.

Quanto à alegação acerca do equívoco cometido no reconhecimento da sucumbência recíproca pelo Juízo a quo, cumpre salientar que, embora tenha havido pedido inicial de condenação em quantia superior a porcentagem efetivamente estabelecida na sentença a partir de laudo pericial,
não há respaldo para a alegação de sucumbência recíproca.

Desta forma, observa-se que houve a sucumbência mínima do pedido, aplicando-se o que dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste sentido é o entendimento do STJ e desta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art . 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA . APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que distribuiu os honorários sucumbenciais com base no reconhecimento da sucumbência mínima do autor, ora recorrido. A agravante alega omissão quanto à distribuição equitativa dos honorários e à aplicação da sucumbência recíproca . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar simultaneamente os institutos da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes. 4. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se à agravante a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: Não se admite a aplicação conjunta da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, sendo a parte adversa responsável integralmente pelos honorários em caso de sucumbência mínima reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08093156320228140040 23397336, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado - grifei)

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reconhecer os reflexos salariais nos adicionais de insalubridade e periculosidade reconhecidos em sentença, bem como para afastar a sucumbência recíproca em razão de constatada sucumbência mínima do pedido, mantendo a decisão recorrida nos seus demais elementos, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026